Tribunal: STF
Processo: Rcl 49273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0840226-40.2019.8.12.0001, que teria afrontado a Súmula Vinculante nº 37, bem como a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) trata-se de ação declaratória, proposta em desfavor do Estado ora reclamante, em que servidores públicos estaduais pleiteiam o direito à equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, considerando-se como termo inicial a data em que os servidores tomaram posse no cargo, com os reflexos da equiparação sobre gratificação natalina, férias, adicionais por tempo de serviço e outras vantagens calculadas sobre a remuneração base e na forma da lei de regência, observada a prescrição quinquenal;



    (iii) em face da sentença, manejada apelação, a que negado provimento. Na ocasião, tida por correta a equiparação dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, haja vista que possuem os mesmos requisitos para investidura, como a formação em nível superior e a atribuição de funções;



    (iv) contra o acórdão, interposto recurso extraordinário, que não foi admitido pela Corte reclamada, razão pela qual manejado agravo do art. 1.042 do CPC. Encaminhados os autos a esta Suprema Corte, foi determinada sua devolução à origem para observância da sistemática de repercussão geral, à luz do quanto decidido no Tema nº 1.126;



    (v) o Tribunal reclamado comandou o retorno dos autos à Turma julgadora da apelação para o exercício de possível juízo de retratação (art. 1.040 do CPC). Nessa oportunidade, dado parcial provimento à apelação, para registrar o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016;



    (vi) na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto novo apelo extremo, que pende de julgamento.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário desde a data 1º.1.2016 - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante nº 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 prescreve o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro. 



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que, ao exame do ARE nº 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante nº 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado. 



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    Afirma que “Por ocasião do julgamento, o órgão julgador observou que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 (ARE 1.278.713) dispõe expressamente que a retoatividade vedada no caso é aquela anterior à Lei Estadual n. 4.834, de 12/4/2016”. 



    Acrescenta que “A Câmara julgadora considerou, além disso, que os pedidos formulados na demanda em discussão abrangeram o período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, de modo que, em conformidade com o tema vinculante - que se limitou, expressamente, ao período anterior à citada lei - decidiu pela condenação do Estado ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da equiparação referentes ao período posterior ao início da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma integral”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da Súmula Vinculante nº 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. Ao exame do ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126), esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. Quanto à veiculada afronta ao ARE nº 1.278.713-RG, extraio da leitura, a contrario sensu, do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a admissão do cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. Confira-se (grifei):



    “§ 5º  É inadmissível a reclamação:



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 48996 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 19.11.2021; Rcl 48443 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.11.2021; Rcl 49416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.11.2021; Rcl 49016 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.10.2021; Rcl 49221 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021.



    6. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, uma vez que pende de análise o apelo extremo na Corte de origem. 



    7. Lado outro, com relação à suscitada ofensa à Súmula Vinculante nº 37, ao menos em juízo de cognição sumária, reputo presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.



    8. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODOANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE. Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126).



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016".



    No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigorem 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causado Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"



    [...]



    E, como é cediço, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário e a equiparação das funções exercidas, em 12.04.2016, foi editada a Lei Estadual n. 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, a propósito:



    [...]



    Ou seja, essa lei reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que nos faz concluir que a retratação deve ser exercida parcialmente, afastando a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n.37, proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. Ademais, conforme o entendimento do STF, a retroatividade vedada pela tese 1.126 é somente referente à data anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, sendo que o art.5º da referida norma prevê que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14/04/2016 e que seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. E, como já demonstrado anteriormente, o pedido inicial englobou o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (30/11/2019), o qual não foi afetado pelo Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema1.126).



    [...]



    Bem se vê, portanto, que foi reservado ao cargo de Analista Judiciário o exercício das funções inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, apenas com remuneração inferior, conforme a citada Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016 que reconheceu a equivalência dos referidos cargos. 



    Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia. 



    Posto isso, constatada flagrante dissonância de tratamento entre dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão pelo reconhecimento do desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, exerço parcialmente o juízo de retratação e, por consequência, dou parcial provimento ao apelo do ente público estadual, afim de reformar a sentença para: a)declarar o direito dos autores-apelados à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016); b) condenar o réu ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art.1º-FdaLei9.494/97”. 



    9. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei nº 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    10. Da leitura do ato reclamado, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, no percentual de 100% da diferença remuneratória e em parcela única, sob o fundamento da isonomia.



    11. No entanto, observo, da dicção da Lei nº 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.



    12. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37.



    13. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (grifei):



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1126. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da tese fixada no Tema nº 1126 da repercussão geral “Ofende a Súmula Vinculante nº 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016”. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    [...]



    Requerem que “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para sanar a referida omissão quanto à declaração do direito ao recebimento em parcela única da equiparação do período posterior ao reconhecimento pela Lei n. Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que não decorre da isonomia e sim do próprio diploma legal, já que o art. 1º da Lei supracitada determina expressamente a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior”. 



    [...]



    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, determinar o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 4.834/2016”. 



    (ARE 1282629 AgR-terceiro-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021) (ARE 1282629 AgR-Terceiro-ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1280891 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2020). 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. DESCONSIDERAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    [...]



    In casu, a parte embargante alega que o acórdão seria omisso quanto à tese subsidiária da validade da percepção das diferenças salariais controvertidas após o advento da Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, que equiparou, de forma gradual, os vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado, considerado o disposto nos artigos 37, XV; e 39, § 1º, I e II, da Constituição Federal. Argumenta que a implementação gradual da equiparação salarial consubstanciaria redução salarial por via transversa. 



    À toda evidência, tal vício não está presente no acórdão ora embargado, o qual assentou o Tribunal a quo, ao reconhecer a equiparação de vencimentos entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, determinando o pagamento pelo Estado das respectivas diferenças salariais, bem como de todos os seus reflexos, desde a criação dos referidos cargos pela Lei Estadual 3.687/2009, independentemente da data de vigência determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares com fundamento no princípio da isonomia, orientação consolidada na Súmula Vinculante 37, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (ARE 1266025 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1213003 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 



    14. Registro que a pretensão do Estado do Mato Grosso do Sul vem sendo acolhida no âmbito desta Suprema Corte, a exemplo das seguintes Reclamações: Rcl 51395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.01.2022; Rcl 51374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.01.2022; Rcl 50604, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.01.2022; Rcl 49334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2022; Rcl 49092, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021; Rcl 50956, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021 e Rcl 49840, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021, de cujo teor colho (grifei):



    “[...]



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração desses cargos, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. 



    [...]



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial”. 



    15. Cumpre assinalar, a justificar o perigo ao resultado útil do processo, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    16. Por todo o exposto, em juízo de delibação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 08400026-40.2019.8.12.0001 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.



    17. Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, nos endereços apresentados pelo reclamante na Petição/STF 96948/2021 (edoc. 13), a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora